Tribunal: TJMT
Processo: 0037331-90.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

Número do Protocolo: 115332/2016
Data de Julgamento: 10-02-2021

E M E N T A
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS – REQUISITOS DETERMINADOS POR LEI COMPLEMENTAR (ART. 14 CTN) – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME.
Os únicos requisitos para obtenção da imunidade tributária por parte das entidades sem fins lucrativos são aqueles estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional (recepcionado com status de lei complementar pela Constituição Federal), sendo descabido o estabelecimento de outras exigências, tais como títulos de utilidade pública, por outras espécies normativas.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame com recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA (proc. n. 0037331-90.2012.8.11.0041 – Cód. 783595), concedeu a ordem para reconhecer a imunidade tributária da Apelada (art. 150, VI, “c”, da CF) pela presença dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN.
Em suas razões, pugna o ente público pela reforma da sentença argumentando, sem síntese, que a isenção fiscal não deve ser reconhecida, visto que a ora Apelada não obteve o reconhecimento de utilidade pública pela União, sendo que, nos termos do art. 111 do CTN, as regras que dispõe sobre suspensão, exclusão e dispensa do crédito tributário devem ser interpretadas literalmente.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 272.
A Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 278/281, se abstém de manifestar sobre o mérito do apelo, ao argumento de ausência de interesse público a legitimar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA impetrou Mandado de Segurança em face de ato do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e do Fiscal de Tributos Estadual da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, visando a anulação do ato ilegal que, ao indeferimento do pedido de imunidade tributária de ITCMD, exigiu da Impetrante o reconhecimento de utilidade pública pela União, consta na Portaria n. 182/2009, de autoria da Autoridade Fazendária.
A ordem foi ao final concedida pelo Juízo a quo para reconhecer a imunidade tributária da Impetrante (art. 150, VI, “c”, da CF) pela presença dos requisitos exigidos pelo art. 14 do CTN, fato que ensejou a interposição do presente apelo.
Pois bem. Como salientado pelo julgador singular, nos termos do art. 146, II, da CF, tratando-se a imunidade tributária de uma limitação constitucional ao poder de tributar, a lei competente para regular os requisitos para o seu gozo é a complementar.
Aliás, referida questão foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI n. 2028 e do RE 566.622, sob a sistemática da repercussão geral, que tratam da imunidade tributária concedida as entidades sem fins lucrativos – hipótese dos autos – senão vejamos:

IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar. (RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente. (ADI 2028, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-095 DIVULG 05-05-2017 PUBLIC 08-05-2017)

Como se vê, os únicos requisitos para obtenção da imunidade tributária por parte das entidades sem fins lucrativos são aqueles estabelecidos no art. 14 do Código Tributário Nacional (recepcionado com status de lei complementar pela Constituição Federal), sendo descabido o estabelecimento de outras exigências, tais como títulos de utilidade pública, por outras espécies normativas.
Assim, considerando a Casa Transitória da Criança é reconhecidamente uma associação civil de direito público sem fins lucrativos, não auferindo lucro nas atividades de educação e assistência social desenvolvidas, escorreita a sentença que reconheceu sua imunidade tributária pela presença de todos os requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR